Tribunal: TJPA
Processo: 0878320-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878320-05.2021.8.14.0301

APELANTE: FRANCILENE FERREIRA WANZELER

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito civil e consumidor. Agravo interno em apelação cível. Revisão contratual. Juros remuneratórios abusivos. Decisão monocrática. Legalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios contratados, determinou sua limitação à taxa média de mercado majorada em 50%, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais em favor da consumidora.

2.

A agravante alegou nulidade da decisão por afronta ao princípio da colegialidade e inexistência de prática abusiva, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em avaliar: (i) se é nula a decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência consolidada; (ii) se os juros remuneratórios contratados superaram de forma abusiva a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, caracterizando desequilíbrio contratual; (iii) se estão presentes os requisitos legais para a repetição em dobro do indébito e para a condenação em danos morais.

III. Razões de decidir

4. A decisão monocrática está autorizada pelo art. 932, IV e VIII, do CPC e art. 133 do RITJPA, sendo cabível diante da existência de jurisprudência dominante.

5. O contrato previu juros remuneratórios de 4,43% ao mês (68,22% ao ano), superiores ao dobro da taxa média do mercado à época (2,23% ao mês; 30,64% ao ano), configurando abusividade conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.061.530/RS).

6. Reconhecida a má-fé da instituição financeira pela ausência de justificativas plausíveis e imposição de ônus excessivo ao consumidor, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos (art. 42, parágrafo único, do CDC).

7. O dano moral prescinde de prova específica (in re ipsa) quando caracterizada cobrança abusiva que compromete a subsistência do consumidor, sendo fixado valor indenizatório proporcional às circunstâncias do caso (R$ 3.000,00).

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido. Mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

“1. É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932 do CPC e do regimento interno do tribunal.

2. Configura-se abusividade na estipulação de juros remuneratórios que superem o dobro da taxa média de mercado, ensejando revisão contratual, devolução em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, quando demonstrada má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts.
932, IV, VIII; 926, §1º; 927; CDC, arts.
6º, V; 42, parágrafo único; 51, §1º; RITJPA, art. 133.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 296, 382 e 297; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 22/10/2008; TJPR, APL 0000304-88.2021.8.16.0180, j. 03/02/2023; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 13/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0878320-05.2021.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: FRANCILENE FERREIRA WANZELER

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a
decisão monocrática que reformou sentença de primeiro grau para limitar os juros remuneratórios do contrato, determinar a repetição do indébito em dobro, condenar o banco ao pagamento de danos morais e inverter o ônus sucumbencial
.

Em breve retrospecto, na petição inicial de
ID 21097611
a autora FRANCILENE FERREIRA WANZELER pleiteia a revisão das cláusulas contratuais do pacto firmado entre as partes, argumentando abusividade nas taxas de juros praticadas, as quais seriam superiores à média regulamentada pelo Banco Central.

Alega que o contrato, de adesão, contém cláusulas impostas unilateralmente pelo réu, resultando em encargos excessivos, inviabilizando seu orçamento familiar.

A autora requer, em sede de tutela, a suspensão da mora e a revisão do contrato, com a aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação, bem como a repetição do indébito em dobro e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O BANCO DO BRASIL S/A

apresentou contestação no
ID 21097633
refutando as alegações da parte autora quanto à abusividade das taxas de juros no contrato, argumentando pela legalidade e regularidade do pacto firmado, que respeitou os princípios do
pacta sunt servanda
e da livre negociação.

Sustenta que os encargos pactuados estão em consonância com as normas legais e regulamentares aplicáveis, destacando que as taxas praticadas se encontram dentro da média de mercado e são justificadas pelos custos operacionais do sistema financeiro.

Requer, ao final, a total improcedência dos pedidos iniciais.

Sobreveio a sentença de
ID 21097653
de improcedência dos pleitos autorais, considerando que as taxas contratadas estão em conformidade com a média de mercado e não configuram abusividade ou desvantagem exagerada.

Inconformada, FRANCILENE FERREIRA WANZELER interpôs recurso de apelação
(ID 21097654)
, sustentando que taxas de juros contratadas são abusivas e desproporcionais, superando consideravelmente a taxa média de mercado fixada pelo Banco Central.

Argumenta que a decisão de primeiro grau desconsiderou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a revisão contratual em casos de desvantagem exagerada ao consumidor.

Diante disso, pleiteia a reforma da sentença para que sejam reconhecidas as práticas abusivas, com a adequação das cláusulas contratuais às normas consumeristas.

O BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões no
ID 21097662
requerendo o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença recorrida, em sua integralidade.

Proferi decisão monocrática, nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS ABUSIVAS. COMPARAÇÃO COM A TAXA MÉDIA DO MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de crédito consignado, sob fundamento de que as taxas de juros pactuadas estão em conformidade com a média de mercado. A recorrente sustenta abusividade nas taxas de juros, superiores às médias divulgadas pelo Banco Central, requerendo a revisão das cláusulas contratuais, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se as taxas de juros remuneratórios aplicadas no contrato configuram abusividade, comparando-se com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central; (ii) determinar se a abusividade enseja repetição do indébito, nos termos do art. 42 do CDC; (iii) analisar a ocorrência de dano moral decorrente da cobrança excessiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios é caracterizada quando as taxas pactuadas ultrapassam significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

4. No caso concreto, as taxas de juros pactuadas (4,43% ao mês e 68,22% ao ano) superam o dobro da taxa média de mercado vigente à época da contratação (2,23% ao mês e 30,64% ao ano), configurando abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor, em violação ao art. 51, §1º, do CDC.

5. A ausência de justificativas plausíveis apresentadas pela instituição financeira para a aplicação de taxas tão elevadas evidencia a prática abusiva, contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

6. A repetição do indébito em dobro é cabível nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez constatada a má-fé da instituição financeira na cobrança indevida.

7. O dano moral resta configurado in re ipsa, decorrendo da cobrança indevida, que impôs à consumidora prejuízo de caráter alimentar, além de transtornos significativos e violação de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido para: (i) limitar as taxas de juros remuneratórios ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação (2,23% ao mês e 30,64% ao ano); (ii) determinar a repetição em dobro dos valores indevidamente pagos; (iii) condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Tese de julgamento
: “1. Caracteriza abusividade a cobrança de taxas de juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabendo a limitação judicial dos encargos contratuais. 2. A cobrança abusiva de juros configura má-fé, ensejando a repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, Súmulas nº 297, 382 e 296
.

Em seguida, o
Banco do Brasil S.A.
interpôs
Agravo Interno
sustentando que a decisão foi proferida de forma indevida por apenas um julgador, ferindo o princípio da colegialidade, e requer que a apelação seja apreciada pelo colegiado da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Argumenta que
não houve abusividade nos juros contratados
, uma vez que estavam dentro dos parâmetros médios do mercado conforme dados do Banco Central, inclusive inferiores à média à época da contratação.

Reforça que a sentença de primeiro grau corretamente reconheceu a regularidade do contrato, inexistência de prática abusiva e ausência de dano moral ou material à parte autora.

Sustenta que não há provas nos autos que justifiquem a condenação à repetição de indébito ou à indenização por danos morais, inexistindo nexo causal entre a conduta do banco e qualquer prejuízo alegado.

Dessa forma, requer que seja
anulada a decisão monocrática
, com o reconhecimento de sua nulidade, e que a apelação seja julgada por toda a Câmara, a fim de se manter a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos da autora.

Francilene Ferreira Wanzeler apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A.
, defendendo a manutenção da
decisão monocrática
que reconheceu a
abusividade dos juros contratados
, determinou a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente e fixou
indenização por danos morais
.

Sustenta que a decisão está de acordo com jurisprudência consolidada do STJ e com o CDC, não havendo violação ao princípio da colegialidade, pois o relator agiu nos termos do art. 932, IV, do CPC.

Ao final, requer o
não provimento do agravo
, a
aplicação de multa por caráter protelatório
e a
majoração dos honorários advocatícios para 15%
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo ao seu exame.

Cinge-se a controvérsia, na fase recursal, à alegação de abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas, em comparação à média de mercado estipulada pelo Banco Central, e à possibilidade de revisão contratual com base no Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que não incide a Lei de Usura (Decreto nº 22.626/33) quanto à taxa de juros remuneratórios nas operações realizadas com as instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, orientação cristalizada pela Súmula 596, do STF. Transcrevo:

Súmula 596: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

No mesmo sentido, a jurisprudência do STJ se sedimentou no sentido de que o fato de a taxa de juros ultrapassar 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, que somente vai se caracterizar se a taxa pactuada ou aplicada no contrato ultrapassar sobremaneira a taxa média cobrada pelas instituições financeiras em operações da espécie.

Tal orientação se encontra na leitura combinada das súmulas nº 296 e 382 do STJ, in verbis:

Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 382: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Neste contexto, a jurisprudência consolidada do STJ através do julgamento do REsp 1061530/RS submetido à sistemática de recursos repetitivos do art. 473-C do CPC/73, dispôs o seguinte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...).

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício. (...).

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS. a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...) (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

A Ministra Nancy Andrighi, relatora do REsp 1.061.530/RS,
destacou em seu voto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de considerar como abusiva as taxas de juros fixadas em contrato superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos. (...)”

Nesse sentido, esclareceu-se que taxas abusivas são aquelas que superam uma vez e meia, o dobro ou até o triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, devendo o juiz examinar as particularidades do caso concreto.

No presente caso, o contrato em questão prevê a incidência de juros remuneratórios de
4,43% ao mês e 68,22% ao ano
, enquanto a taxa média de mercado para operações da espécie divulgada pelo
Banco Central no período da contratação era de 2,23% ao mês e 30,64% ao ano
. (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2019-09-30
).

A comparação revela que
as taxas pactuadas ultrapassam o dobro da média praticada no mercado
,
configurando evidente abusividade
. De acordo com os parâmetros firmados pelo STJ, tal discrepância caracteriza desvantagem exagerada para o consumidor, especialmente em razão da vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica que rege as relações de consumo.

Ressalto, ainda, que o Banco do Brasil não apresentou nos autos justificativas plausíveis ou elementos objetivos capazes de fundamentar a aplicação de taxas tão elevadas, o que reforça o desequilíbrio contratual. Tal prática afronta os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, consagrados pelo CDC em seus artigos 6º, inciso V, e 51, §1º.

Ademais, a Súmula 297 do STJ reconhece expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas com instituições financeiras, determinando que cláusulas abusivas devem ser afastadas pelo Judiciário.

Por esses fundamentos, revela-se imperiosa a revisão do contrato, limitando as taxas de juros remuneratórios ao patamar de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Neste sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. MÚTUO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS. PLEITOS DECLARADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DA PARTE AUTORA.
JUROS REMUNERATÓRIOS EM PERCENTUAL PACTUADO, QUE SUPERA O DOBRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO, DIVULGADA PELO BACEN
. PARÂMETRO ADOTADO NESTA CÂMARA.
ABUSIVIDADE EXISTENTE
, NO CONTRATO EM EXAME. RESP N. 1.061.530/RS. PRECEDENTES DESTA CORTE. “OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM RECURSOS LIVRES – PESSOAS FÍSICAS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS”. SÉRIE TEMPORAL N. 20749, DO BACEN. TAXA MÉDIA NO PERÍODO, DO CONTRATO, EM 22,17% AO ANO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. REDISTRIBUÍDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0000304-88.2021.8.16.0180 - Santa Fé - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CAMACHO SANTOS - J. 03.02.2023) (TJ-PR - APL: 00003048820218160180 Santa Fé 0000304-88.2021.8.16.0180 (Acórdão), Relator: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 03/02/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2023) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5410486-93.2021.8.09.0174 APELANTE: LUCIANO MARTINS PEREIRA APELADO: BANCO BMG S/A RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO CONFORME TABELA DO BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. REDUÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Revela-se viável a limitação dos juros remuneratórios, ante a efetiva demonstração da excessividade do lucro da intermediação financeira ou de ostensivo desequilíbrio contratual
, tomando-se como parâmetro a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da celebração do contrato. 2. Apesar da abusividade da taxa de juros contratada, não houve demonstrada lesão sofrida aos direitos à personalidade, cabível o dano moral apenas quando praticada a retenção, pela instituição financeira, de toda a remuneração recebida pelo devedor. (precedentes do STJ). RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. (TJ-GO 54104869320218090174, Relator: DESEMBARGADOR CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/02/2023) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO. CRÉDITO PESSOAL - EMPRÉSTIMO. BANCO AGIBANK. LIMITAÇÃO DE JUROS. 1. O STJ, NO ENUNCIADO DA SÚMULA 596, CONSOLIDOU ENTENDIMENTO DE QUE OS LIMITES À ESTIPULAÇÃO DA TAXA DE JUROS, CONSTANTES NO DECRETO Nº 22.626/33, NÃO SE APLICAM ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. A AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO NÃO IMPEDE A POSSIBILIDADE DE VERIFICAR A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA.
2. JUROS REMUNERATÓRIOS - AFIGURAM-SE ABUSIVOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM DISCREPÂNCIA AO NORMAL DO MERCADO. NO CASO CONCRETO
, RECONHECIDA A ABUSIVIDADE E REVISADO O CONTRATO PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS ESTABELECIDA PELO BACEN NA DATA DA CONTRATAÇÃO, SEM O ACRÉSCIMO DE 30% QUE HAVIA SIDO ESTABELECIDO NA SENTENÇA.APELAÇÃO PROVIDA. (TJ-RS - AC: 50010917720208210002 ALEGRETE, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Data de Julgamento: 28/02/2023, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA.RECURSO DO AUTOR. ALEGADA ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITAÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA NOS AUTOS. TAXAS COBRADAS SUPERIORES AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. INTELIGÊNCIA DO RECURSO REPETITIVO 1061530/RS DO STJ E DA SÚMULA 530 DO STJ. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO DEVIDA. PLEITO PELA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DO ABALO SOFRIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. IMPERTINÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEVOLUÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES.RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 13ª Câmara Cível - 0003349-22.2021.8.16.0109 - Mandaguari - Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO - J. 03.03.2023) (TJ-PR - APL: 00033492220218160109 Mandaguari 0003349-22.2021.8.16.0109 (Acórdão), Relator: Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 03/03/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

Assim, no presente caso, tendo em vista as circunstâncias fáticas e a ausência de justificativa plausível apresentada pelo banco,
mostra-se cabível a limitação das taxas de juros ao parâmetro de uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, o que se revela razoável e compatível com o equilíbrio contratual.

DO DANO MORAL

No tocante ao dano moral, este restou configurado no caso dos autos, haja vista o descaso e desrespeito para com a consumidora, o qual foi indevidamente submetido a cobranças indevidas.

No que tange a prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra in re ipsa, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela apelada, em decorrência de cobrança indevida.

Neste sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONTRATO BANCÁRIO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários ainda que por equiparação nos termos da Súmula 297 STJ; 2. Incontroverso nos autos a abusividade na taxa de juros aplicada pela instituição bancária e os prejuízos enfrentados pela autora quanto o pagamento de valores a maiores, constata-se a ocorrência do dano moral; 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06359350320198040001 AM 0635935-03.2019.8.04.0001, Relator: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 04/03/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.APELAÇÃO CÍVEL 01 – INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS SEGUNDO AS TAXAS PACTUADAS NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE CARACTERIZADA – TAXAS PACTUADAS QUE SUPERAM EM MUITO A MÉDIA APURADA PELO BACEN ENTRE AS INSTITUIÇÕES ATUANTES NO MERCADO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RISCO DAS OPERAÇÕES SUPERA AQUELE A ELAS NORMALMENTE INERENTE - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O MUTUÁRIO ENCONTRAVA-SE NEGATIVADO NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.APELAÇÃO 02 - INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGALIDADE DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS UNILATERAIS RECONHECIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE CUMPRIR FUNÇÃO RESSARCITÓRIA E PEDAGÓGICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEVEM SER CONSIDERADAS POR OCASIÃO DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16ª Câmara Cível - 0016262-79.2021.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 12.03.2023) (TJ-PR - APL: 00162627920218160030 Foz do Iguaçu 0016262-79.2021.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Marco Antonio Massaneiro, Data de Julgamento: 12/03/2023, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado
condeno o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A apelante requer, ainda, a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados pela instituição financeira.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria, à luz do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige a comprovação da má-fé da instituição credora na cobrança indevida para que seja cabível a devolução em dobro dos valores pagos, entendimento este sedimentado também pela Súmula 159 do STF.

Quanto à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente pela instituição financeira, tenho que também merece reforma este ponto.

Sabe-se que quando o assunto se volta para o pedido de restituição em dobro de valores descontado mediante fraude da conta de correntistas, a jurisprudência dos Tribunais pátrios há muito já vem se manifestando no sentido de que se aplica o art. 42 do CDC, desde que esteja comprovada nos autos a má-fé na cobrança indevida, conforme preceitua a Súmula 159 do STF: “
Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
.

No caso em tela, restou amplamente demonstrada a abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas,
fixadas em 4,43% ao mês e 68,22% ao ano, que, conforme amplamente evidenciado nos autos, superam o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, qual seja, 2,23% ao mês e 30,64% ao ano
. Tal disparidade não se justifica e
revela má-fé por parte da instituição financeira, uma vez que esta, atuando como especialista em operações de crédito, possui a obrigação de garantir equilíbrio e transparência nas relações contratuais, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual previstos no CDC
.

A cobrança de juros em percentual tão desproporcional, extremamente superior ao referencial de mercado, evidencia a conduta abusiva do banco, impondo ao consumidor ônus excessivo e desvantagem exagerada, o que se enquadra nos requisitos legais para o reconhecimento da má-fé. Nesse contexto, a ausência de justificativa plausível para a aplicação de encargos tão elevados, aliada à vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, reforça o entendimento de que a conduta da parte ré é dotada de má-fé, ensejando a repetição do indébito em dobro.

Nesse sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução em dobro. Admissibilidade. Má-fé da instituição financeira na contratação, faltando com transparência e aplicando taxas de juros exorbitantes. Má-fé configurada.
Art. 42, parágrafo único, do CDC. Sentença reformada. DANO MORAL. Publicidade enganosa, falta de transparência na contratação, flagrante abusividade das taxas de juros e descontos mensais das parcelas diretamente da conta corrente do Apelante, comprometendo a sua subsistência. Afronta à dignidade da pessoa humana. Danos morais caracterizados. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00, no caso concreto. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido (TJ-SP - AC: 10047289220198260619 SP 1004728-92.2019.8.26.0619, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 16/09/2021, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021) (destaque acrescentado)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. Os juros remuneratórios podem ser convencionados em percentuais superiores a 12% ao ano desde que não destoem da taxa média de mercado nas operações da espécie divulgada pelo Banco Central, BACEN, como ditou o e. STJ no julgamento do REsp 1.112.879/PR representativo de controvérsia - Circunstância dos autos em que se impõe limitar os juros à taxa média de mercado. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO
. Na ação revisional a repetição em dobro requisita má-fé que se constata quando em relação de consumo a instituição financeira estipula juros em taxa excessivamente superior àquela praticada no mercado afrontando aos limites da razoabilidade, a jurisprudência consolidada do e. STJ
, a Súmula 296/2004 e o REsp 1112879/PR representativo de controvérsia - Circunstância dos autos em que demonstrado estipulação em cerca de sete vezes a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN impõe-se admitir repetição em dobro e compensação a ser aferidas em liquidação de sentença. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70077654804, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em 24/05/2018). (TJ-RS - AC: 70077654804 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 24/05/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/05/2018) (destaque acrescentado)

Por todo o exposto, a pretensão da apelante merece acolhimento no ponto em que pleiteia a devolução dobrada do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC.

DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

No que se refere ao recurso da parte Autora tenho que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Do mesmo modo, colaciono julgado desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO . EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI . AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art . 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência . III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO AMBIENTAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR LITISPENDÊNCIA . INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA CASSADA . DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo...Ver ementa completaRegimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema . Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou c

(TJ-PA 08000542820188140133, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 30/05/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2022)

Por tais fundamentos, não se vislumbra qualquer vício processual, tampouco ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática impugnada. Ao revés, ela se encontra alinhada à legislação processual civil, à jurisprudência dominante e ao princípio da eficiência processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025